Tribunal: TJMT
Processo: 1006899-08.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006899-08.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIAS SOARES PEREIRA - CPF: 875.741.361-49 (RECORRENTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITOS DE IPVA – VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – PLEITO DE NULIDADE DO REGISTRO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – REGISTRO FRAUDULENTO JUNTO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSAÇÃO PELA PROMOVENTE – FRAUDE NO REGISTRO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – NULIDADE DOS REGISTROS DEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo o pedido de nulidade dos atos registrais e a repetição dos débitos pagos, gerados em seu nome.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e o condenou, solidariamente, com o DETRAN nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR que ELIAS SOARES PEREIRA não é o proprietário veículo caminhoneta CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO/MODELO: 93/93 PLACA JYT-8210, de consequência, determinar ao DETRAN para que promova a respectiva baixa definitiva. DETERMINAR, no exercício do poder geral de cautela judicial: que o DETRAN proceda a anotação do cadastro do veículo a restrição de circulação; seja expedido mandado de busca e apreensão, a ser cumprindo em desfavor de qualquer pessoa que com o objeto se encontre, o veículo caminhoneta CHEVROLET D20 CUSTOM, ANO/MODELO: 93/93 PLACA JYT-8210, bem como CONDENAR a parte reclamada (ESTADO DE MATO GROSSO) ao pagamento da quantia de R$ 4.729,60 a título de repetição de indébito de forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data dos respectivos pagamentos e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da presente.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, se tratando de fatos ligados à atribuição do DETRAN.

Alegou que os tributos são lançados com base na propriedade do veículo, bem como que a parte promovente não comprovou a alegada fraude, de modo que a condenação deve ser reformada.

Requereu a provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente com pedido de desprovimento do recurso, pois em se tratando de negativa de propriedade de veículo não tem como fazer prova de fato negativo.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pendia débitos de IPVA, licenciamentos e multas, tendo a parte promovente que efetuar o pagamento dos débitos, no valor de R$ 4.729,60, por se tratar de caminhoneiro e necessitar dar as devidas baixas para o exercício de sua profissão.

O magistrado
a quo
julgou procedente a demanda para declarar que a parte promovente não é o proprietário veículo (caminhoneta chevrolet d20 custom, ano/modelo: 93/93 placa jyt-8210), determinar ao DETRAN que efetue a baixa definitiva, proceda à anotação do cadastro do veículo a restrição de circulação, a expedição de mandado de busca e apreensão, bem como condenar o Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, ao pagamento da quantia de r$ 4.729,60 a título de repetição de indébito de forma simples, com o que não concorda o Estado de Mato Grosso, pois entende que não praticou qualquer ato ilícito, não possui qualquer responsabilidade e que há presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.

Sem razão a parte Recorrente, uma vez que a parte promovente justamente nega a propriedade do veículo, de modo que na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente. Aliás, destaco que o magistrado
a quo
assim justificou na sentença, reforçando o dever de fiscalização, que não foi observado, quebrando a presunção de veracidade e legalidade.

De fato, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo negativa de aquisição ou ligação da parte promovente com o veículo, não pode ser responsabilizada por fraude praticada em seu nome, pois o ente público, deve realizar o registro do veículo obedecendo a certas formalidades legais e procedimentais justamente para evitar fraudes com as relatadas nestes autos, o que não ocorreu.

Não obedeceu aos comandos contidos no artigo 123, 124 e 134, todos do Código de Trânsito Brasileiro que impõem o dever de expedir CRV diante da transferência de propriedade do veículo, o que só será feito mediante a apresentação de documentos, o que não ocorreu no presente caso.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo a repetição do indébito.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021